Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição da ré em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal leve. Incabível a pretensão de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, diante da constatação das escoriações provocadas na ofendida. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e de lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal), não sendo um deles preparatório para a execução do outro, ao que se soma a tutela de bens jurídicos diversos. Aplica-se a regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, quando o agente pratica, mediante mais de uma ação e com motivações autônomas, condutas distintas. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, a ré faz jus à suspensão condicional da pena, porquanto se trata de direito público subjetivo.